Tribunal: TJES
Processo: 0015860-39.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015860-39.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO COPISQUE CIRQUEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MEIO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ AFASTADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter os atos supostamente praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2. “(...). O reconhecimento do crime impossível (artigo 17 do Código Penal) depende, para fins de impronúncia, da comprovação inconteste e indiscutível de que o meio empregado pelo agente para a prática do crime era absolutamente ineficaz. Esta a orientação fixada na teoria objetiva temperada, a qual exige que a conduta do agente não seja apta a ensejar de nenhuma forma perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.” (TJES; RSE 0018473-66.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019).

3. A jurisprudência é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015860-39.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO COPISQUE CIRQUEIRA, SAMUEL RODRIGUES LOIOLA

Advogado(s) do reclamante: MARCELO LUCIO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Vitória, 24 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FÁBIO COPISQUE CIRQUEIRA e por SAMUEL RODRIGUES LOIOLA, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 287/292, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 12 de outubro de 2020, por volta das 19:30h, nas proximidades da Fazenda Americana, na Estrada de Camboapina, Zona Rural, em Vila Velha/ES, o denunciado Samuel Rodrigues Loiola, com intenção de matar, sacou arma de fogo, que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar, visando efetuar disparo em Adilson Tedesco, vulgo ‘Alemão’.

Ao perceber a ação de Samuel, Adilson reagiu, empurrando-o, o que fez com que ambos caíssem. Ato contínuo, Samuel levantou-se e, novamente de posse da arma de fogo, apontou-a em direção a Adilson e acionou o gatilho por duas vezes, mas a arma ‘mascou’.

O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, conforme acima exposto, a vítima reagiu ao primeiro ataque, inclusive lesionando-se na queda (laudo à fl. 19) e, em seguida, ao ver que a arma ‘mascara’, Samuel evadiu-se.

O crime foi cometido mediante paga fornecida a Samuel por Fábio Copisque Cirqueira, que possuía desavenças com a vítima, por considerá-la ‘X9’. Fábio, além de ser mandante, também concorreu para o crime, fornecendo a Samuel, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, a arma utilizada para tentar matar a vítima.

O crime foi cometido mediante emboscada, pois Samuel escondeu-se nas proximidades da entrada da fazenda em que residia a vítima, aguardando no local para matá-la, e a abordou quando chegava de carro, acompanhada da filha de treze anos, sem motivo para esperar que pudesse ser atacada, surpreendendo-a e dificultando-lhe as chances de defesa”.

Diante da prática delituosa acima descrita, os recorrentes restaram pronunciados pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (mediante paga ou recompensa) e IV (mediante emboscada), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito no qual pugnou, inicialmente, pela impronúncia dos ora recorrentes.

Para tanto, afirmou que “não houve reconhecimento dos acusados e que a própria testemunha Taila de Jesus Jubini em depoimento prestado durante a audiência de instrução e julgamento, alegou que não conseguiu ver quem havia atentado contra a vida de Adilson”.

Afirmou, ainda, que outro fator chamou a atenção da defesa, qual seja, “a participação do Senhor Edilson Lelis, figura que sempre andava armado e ameaçavam as pessoas, ficou claramente comprovado que este senhor Edilson ameaçou o acusado Samuel a confessar um crime na qual não cometeu e ainda obrigar citar o nome de Fábio Copisque Cirqueira, pelo fato de ter uma dívida trabalhista com o senhor Fábio”.

Sob tal perspectiva, pugna pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e, via de consequência, pela impronúncia dos ora recorrentes.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 43410079 às fls. 05/07, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia à fl. 19 e pelo Laudo de Lesões Corporais nº 19596/2020 à fl. 21, “devendo-se considerar que as lesões sofridas pela vítima não decorreram da tentativa em si, mas de sua reação, uma vez que empurrou Samuel, fazendo com que ambos caíssem – advindo dessa queda a ofensa à integridade física”.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos. No ponto, como forma de sustentar a decisão de pronúncia dos acusados, reputo válido transcrever excertos do
decisum
impugnado, em especial, na parte que reproduz os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas em juízo. Confira-se:

“Após a instrução, ficaram demonstrados indícios suficientes de que a autoria dos fatos aponta para os acusados, pois a vítima foi categórica ao afirmar que reconheceu o autor dos disparos após o crime e relatou, ainda, quem seria o mandante de tal conduta, senão vejamos:

“QUANDO EU RETORNEI EU PAREI O CARRO, QUE EU OLHEI, A LUZ TODA APAGADA E A PORTEIRA TRANCADA; AÍ EU ATÉ FALEI COM A MINHA SOBRINHA: ‘POXA, O FÁBIO APAGOU A LUZ E TRANCOU A PORTEIRA!”; AÍ FOI NA HORA QUE EU PAREI O CARRO PARA ABRIR A PORTEIRA. ESSA PORTEIRA DÁ ACESSO À MINHA CASA E À DA MULHER DO FÁBIO TAMBÉM. AÍ QUANDO EU PAREI, QUE SÓ ABRI A PORTA, QUE EU ESTAVA SEM O CINTO, QUANDO EU ABRI A PORTA DO CARRO, EU SÓ VI QUANDO A PESSOA VEIO COM A ARMA E SÓ ENTENDI QUE ELE FALAVA“QUIETO, QUIETO”, EU ENTENDI ISSO PORQUE ELE FALAVA PALAVRA MUITO CURTA E QUANDO EU ABRI EU FIQUEI SENTADO NO BANCO, EU SÓ VI QUE ELE FEZ ISSO (APONTANDO A ARMA). OUVI FALAR QUE ERA UMA 12, EU SEI QUE DAVA PRA VER QUE ERA PELA GROSSURA DO CANO. QUANDO ELE CHEGOU PRÓXIMO NA RETA DO VIDRO, QUANDO EU OLHEI PARA A MINHA MENINA SENTADA, EU FALEI “ELE VAI ATIRAR E VAI MATAR EU E ELA” E AÍ FOI NA HORA QUE EU VOEI NELE (...).

ELE PUXOU, EU ERREI DE PEGAR NO CANO; EU SÓ ESCUTEI QUE ELE TENTOU ACIONAR O GATILHO, ESCUTEI AQUELE ESTALINHO, MAS NÃO ATIROU, AI EU EMBOLEI NELE; PELA ESTRUTURA DA PESSOA VEIO NA MINHA CABEÇA “EU VI ESSE RAPAZ O DIA TODO NA CASA DO FÁBIO”; EU FIQUEI GRITANDO O FÁBIO NA PORTEIRA E ELE NADA; AÍ EU LIGUEI PRA POLÍCIA E SÓ DEPOIS O FÁBIO APARECEU PERGUNTANDO O QUE TINHA ACONTECIDO; AÍ NO DIA SEGUINTE, EU PERGUNTEI AO FÁBIO QUEM ERA O CARA QUE ESTAVA COM ELE O DIA INTEIRO E ELE ME DISSE QUE FOI O XOXOBÃO, QUE É O APELIDO DELE; AÍ EU FUI NA CASA DELE, ATÉ COM O EDINHO, QUANDO EU CHEGUEI LÁ QUE EU OLHEI, EU FALEI É ESSE CARA MESMO QUE TENTOU ME PEGAR LÁ NA PORTEIRA; AÍ O EDINHO FOI CONVERSANDO COM ELE E ELE ACABOU CONFESSANDO PRA EDINHO QUE O FÁBIO HAVIA PROMETIDO UMA QUANTIA EM DINHEIRO PRA ELE QUE ERA PRA ME PEGAR NA PORTEIRA, IA ME LEVAR PRA CASA, IA FAZER UM ROUBO E IA EXECUTAR E ERA PRA MATAR A MENINA TAMBÉM PORQUE NÃO PODIA TER TESTEMUNHA; AS DUAS VEZES A ARMA MASCOU; (...)” (Declaração da vítima Adilson em juízo, mídia de fl. 275, a partir de 12:53, excerto das ideias principais).

Além disso, a testemunha Edson Lellis confirmou, na delegacia e em juízo, que o acusado Samuel confessou que Fábio foi o mandante do crime, oferecendo-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme demonstrado abaixo:

“QUE NESTA FAZENDA, UM FUNCIONÁRIO RECENTE QUE CONTRATOU, O VITOR, CHEGOU PARA O DEPOENTE PEDINDO DESCULPAS, POIS ESSE FUNCIONÁRIO ACREDITAVA QUE UMA “ARMA DE FOGO QUE TERIA TROCADO EM UMA MOTO COM O FÁBIO, TERIA SIDO USADA NO ATENTADO CONTRA VIDA DO ADILSON”; (...) QUE COMO O ADILSON TERIA DITO QUE A PESSOA QUE ATENTOU CONTRA A SUA VIDA ERA MUITO PARECIDA COM O HOMEM QUE FICOU O DIA TODO NA CASA DO FÁBIO, O DEPOENTE RESOLVEU IR FALAR COM O SAMUEL, JÁ QUE ELE É QUE SERIA ESSE HOMEM; QUE O ADILSON AO VER O SAMUEL JÁ O RECONHECEU, PELO FÍSICO, COMO SENDO AUTOR DO ATENTADO CONTRA A SUA VIDA; (...) QUE DEPOIS DE MUITA INSISTÊNCIA DO DEPOENTE, ELE CONFESSOU O CRIME; QUE O SAMUEL TERIA DITO QUE FOI O FÁBIO QUE MANDOU ELE MATAR O ADILSON; QUE O FÁBIO TERIA DITO PARA O SAMUEL QUE O ADILSON ERA “X9”; QUE O FÁBIO PROMETEU A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AO SAMUEL CASO ELE MATASSE O ADILSON; QUE O PLANO DO SAMUEL ERA RENDER O ADILSON, ROUBAR ELE NA CASA DELE E ROUBAR TRÊS ARMAS DE FOGO, ALÉM DE OUTROS OBJETOS DE VALOR, QUE O FÁBIO DISSE QUE ELE TINHA EM CASA; QUE DEPOIS DE ROUBAR ELE O MATARIA; QUE O SAMUEL DISSE QUE TAMBÉM MATARIA A SOBRINHA DO ADILSON, POIS NÃO “ERA PRA DEIXAR TESTEMUNHA”; QUE O SAMUEL APÓS CONFESSAR O CRIME DISSE ESTAR COM MEDO DO FÁBIO LHE MATAR; (...)” (Testemunha Edson Lellis, depoimento prestado na delegacia, às fls. 22-3).

DEPOIS O ADILSON ME CONTOU QUE TENTARAM MATAR ELE COM UMA ESCOPETA CURTA; PARECE QUE A ARMA MASCOU; O ADILSON NÃO TINHA ARMA DE FOGO; EU CONHEÇO ELE HÁ 35 ANOS; O SAMUEL TAMBÉM NÃO TINHA ARMA DE FOGO; EU TENHO; O ADILSON CHEGOU FALANDO QUE ELE TINHA OLHO CLARO E ERA UMA PESSOA ALTA; AÍ FOMOS LÁ CONVERSAR COM ELE E ELE (SAMUEL) CONFESSOU PRA MIM QUE FEZ ISSO A MANDO DO FÁBIO; (Testemunha Edson Lellis, depoimento prestado em Juízo, mídia de fl. 275, a partir de 30:00 - excerto das ideias principais).”

Ademais, importante destacar que à fl. 275, Samuel Rodrigues Loiola “tenta se retratar do depoimento prestado na esfera policial, às fls. 51/53, fazendo-o, entretanto, de forma absolutamente incoerente e em desacordo até mesmo com suas próprias declarações, colhidas unilateralmente por sua Defesa, às fls. 209/214”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réus na prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não restou lastreada em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia dos ora recorrentes.

Prosseguindo, pugna a defesa pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, por ausência de suposta ‘funcionalidade’ da arma de fogo (crime impossível por ineficácia absoluta do meio).

No ponto, sustenta que a testemunha Vitor Duarte Rodrigues foi categórica ao afirmar que a arma não possuía utilidade nem funcionalidade, era apenas uma arma que decorava a residência de seus avós.

Ocorre que, idêntica argumentação já havia sido integralmente rechaçada na r. sentença, estando a magistrada a quo embasada no fato de que “não há qualquer laudo pericial nos autos capaz de comprovar tal alegação”.

Ademais, sabe-se que o Código Penal adotou, em relação ao crime impossível, a teoria objetiva temperada ou intermediária em que só a idoneidade absoluta do meio ou do objeto é que permite o seu reconhecimento. Sendo assim, os atos praticados pelos agentes quando os meios e os objetos são relativamente eficazes ou impróprios, ou quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o pretendido, não podem ser reconhecidos como crime impossível, sendo tais atos puníveis.

Em outros termos: “O reconhecimento do crime impossível (artigo 17 do Código Penal) depende, para fins de impronúncia, da comprovação inconteste e indiscutível de que o meio empregado pelo agente para a prática do crime era absolutamente ineficaz. Esta a orientação fixada na teoria objetiva temperada, a qual exige que a conduta do agente não seja apta a ensejar de nenhuma forma perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.” (TJES; RSE 0018473-66.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO. Ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Internação. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão parcial do adolescente corroborada pelas provas orais produzidas em juízo, com suporte no robusto conjunto de elementos de informação dos autos. Tentativa configurada. Inocorrência da caracterização de crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal. Adolescente que, com inequívoco animus necandi, apontou o revólver municiado contra a vítima e acionou o gatilho, vindo a falhar o disparo. Meio eficaz para se atingir o fim almejado pelo agente, que iniciou os atos executórios da infração e não logrou êxito na consumação por falha na execução. (...). Apelação não provida. (TJSP; AC 1500872-51.2018.8.26.0699; Ac. 13028172; Salto de Pirapora; Câmara Especial; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 30/10/2019; DJESP 14/11/2019; Pág. 3965).

(...). Crime impossível. Não configuração. Adoção da teoria objetiva temperada (ou moderada) pelo direito penal pátrio. Consequência. Necessidade de absoluta impropriedade do meio ou do objeto para caracterização do crime impossível. Não ocorrência no caso concreto. Laudo pericial demonstrando a eficiência da arma de fogo apreendida. Não deflagração por circunstâncias alheias à vontade do agente. Munição ‘picotada’. Meio utilizado apenas relativamente incapaz de consumar o delito. (...). II – ‘ressalve-se, porém, que, se for relativa a ineficácia do meio empregado ou a inidoneidade do objeto material, não se há de falar em crime impossível, mas em tentativa. Assim, uma arma de fogo apta a efetuar disparos mas que, às vezes, falha: Picotando o projétil e, com isso, vindo a vítima a sobreviver, ocorre a tentativa, pois o meio era relativamente eficaz. A consumação do crime, na realidade, foi impedida por uma condição acidental, alheia à vontade do agente. Importante também notar que a ineficácia e a inidoneidade dependem do crime que está sendo praticado, visto que uma arma de fogo de brinquedo pode ser ineficaz para o cometimento de um homicídio mas plenamente eficaz para a prática de um roubo, dada a sua aptidão para intimidar’ (Capez, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte especial (arts. 121 a 212), volume 2. 6. ED. Rev. E atual. São paulo: Saraiva, 2006. P. 21). (...). TJSC; RCR 2015.016173-7; Brusque; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Henrique Schaefer Martins; Julg. 09/07/2015; DJSC 16/07/2015; Pág. 487).

Por fim, em relação ao pleito de decote das qualificadoras previstas na primeira parte do inciso I, e no inciso IV, ambos do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, quais sejam, mediante paga ou promessa de recompensa e mediante emboscada, de igual modo, adianto que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

A propósito, este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...). 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que os crimes foram praticados mediante paga ou promessa de recompensa e mediante emboscada, eis que “o acusado Samuel teria confessado para a testemunha Edson, que o acusado Fábio prometeu dar-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para matar a vítima e não deixar testemunhas”.

Além disso, a denúncia narra que o acusado Samuel Rodrigues Loiola escondeu-se nas proximidades da entrada da fazenda que a vítima residia, aguardando-a no local para surpreendê-la, tendo-a abordado quando chegava de carro.

Tal comprovação encontra respaldo “nas oitivas da vítima e da testemunha Taila, que afirmam com exatidão que os fatos ocorreram como descreve a denúncia, sem que a vítima tivesse qualquer motivo para esperar que fosse atacada”.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é, consoante já afirmado, submeter os atos pelos quais os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)